Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
DECISÃO 1. O Distrito Federal informou que pediu ao Juízo Fazendário a retificação dos cálculos que deram origem ao presente precatório (id's 15765767, 15765768, 15765769 e 15765770). Requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento da preferência constitucional deferida nos presentes autos, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. Ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. 2. Logo, suspendo, por ora, o cumprimento da decisão de ID 10200392. Sobrevindo o ofício do Juízo de Origem, retornem os autos conclusos, tendo em vista o deferimento da preferência constitucional da credora ADELAIDE FALCAO DA SILVA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto